Tribunal: TJDFT
Processo: 0742712-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742712-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: CELIA CRISTINA GUSMAO REQUERIDO: RAFAEL ROCHA DA SILVA, JACQUELINE CASSIA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de Procedimento de Tutela Cautelar Antecedente (art. 305 a 310 do CPC) apresentado por CELIA CRISTINA GUSMÃO, para suspensão de qualquer ato executivo em andamento contra a requerente até que seja julgada a ação rescisória, ainda a ser ajuizada, referente ao processo no 0710394-71.2019.8.07.0007. Em preliminar, defende fazer jus ao benefício da justiça gratuita, ao argumento de que possui gastos elevados com tratamento de saúde e pagamento de dívidas contraídas junto a instituições financeiras. Intimada para comprovar a alegada hipossuficiência (ID 52143518), juntou petição e documentos (ID 52231344 e seguintes). Brevemente relatado. Decido. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Referido diploma legal, no artigo 99, § 2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo do novo código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” No mesmo sentido tem decidido, de forma majoritária, este Tribunal de Justiça, conforme exemplifica o precedente abaixo: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. 1.De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 2. O egrégio TJDFT vem considerando possível o afastamento da presunção de hipossuficiência financeira de pessoa natural, quando os documentos constantes no processo evidenciem a sua capacidade para arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo ao seu sustento 3. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a renda familiar auferida pela agravante é suficiente para que possa arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência e de sua família, não há razão para que lhe seja assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. É de conhecimento público a modicidade das custas e despesas processuais deste TJDFT, o que evidencia a possibilidade de seu pagamento por parte da agravante. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638789, 07305076220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que assumem voluntariamente e de forma discricionária gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na presente hipótese, a peticionante é aposentada por invalidez acidentária e, de acordo com as declarações de imposto de renda, auferiu renda mensal média de R$ 19.602,40 no ano de 2020 (ID 52231347), R$ 20.509,14 no ano de 2021 (ID 52231349), e R$ 22.665,99 no ano de 2022 (ID 52231350). Não obstante a comprovação, por laudos médicos, de estar a requerente acometida por doença ortopédica e transtorno psiquiátrico (ID 52231350 a 52231356), não está demonstrada a relação entre as dívidas assumidas por empréstimos, descritas nas declarações do imposto de renda, e o tratamento de saúde que necessita. A propósito, se extrai também das declarações acostadas aos autos que as suas despesas médicas resumem-se, basicamente, ao pagamento do plano de saúde e consultas a psiquiatra no valor total de R$ 12.884,84 por ano, o que equivale a despesa mensal de R$ 1.073,73. Considerando-se a remuneração mensal superior a 20 mil reais por mês, não é possível concluir que o tratamento de saúde sobreleve considerável e inevitavelmente suas despesas, gerando dificuldade econômica que seja equiparada à hipossuficiência de recursos, a fim de justificar a concessão do benefício pretendido que, conforme exposto, é destinado, em regra, às famílias de baixa renda. Para fins de referência, cabe registrar, por exemplo, que o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 salários-mínimos, valor abaixo dos rendimentos brutos da autora. Assim, constatado que a peticionante aufere renda elevada, considerando-se a média da população brasileira, e não comprovou situação de despesas excepcionais que comprometa sua condição financeira, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar enquadrada no que dispõe a legislação pertinente. A prevalecer entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que pessoas desiguais seriam tratadas de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requeressem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. De sorte que o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Ressalta-se que a contestação, apresentada após comparecimento espontâneo dos requeridos aos autos (ID 52258269), somente será apreciada após exame da admissibilidade da ação, mediante devido recolhimento das despesas de ingresso. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora